Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, §5o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos cíveis do Distrito Federal no âmbito de ação anulatória de contrato de cartão de crédito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.
2. A demanda foi ajuizada em circunscrição judiciária diversa do domicílio das partes.
3. O juízo inicialmente competente declinou da competência, de ofício, ao reconhecer a escolha aleatória de foro e determinou a redistribuição ao foro do domicílio da parte consumidora.
4. O juízo destinatário suscitou conflito negativo, sob o fundamento de que a incompetência territorial não poderia ser reconhecida de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. Discute-se:
(i) se a escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes caracteriza prática abusiva;
(ii) se é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial nessas hipóteses;
(iii) qual o juízo competente para o processamento da ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. O art. 63, §5o, do Código de Processo Civil considera abusivo o ajuizamento da ação em foro aleatório, entendido como aquele sem relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
7. Constatada a inexistência de vínculo territorial entre o foro escolhido e as partes litigantes, configura-se hipótese excepcional que autoriza o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.
8. A regra supera, em situações específicas, a orientação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, quando verificada eleição abusiva de foro.
9. Nas relações de consumo, o processamento da demanda no domicílio do consumidor concretiza o princípio da facilitação da defesa de seus direitos, conforme arts. 6o e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Correta, portanto, a declinação da competência para o foro do domicílio da parte consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Declarada a competência do juízo do foro do domicílio do consumidor (Juízo Suscitante) para processar e julgar a ação originária.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. O ajuizamento de ação em foro sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza escolha aleatória e abusiva de foro, autorizando o reconhecimento da incompetência territorial de ofício, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
2. Em demandas consumeristas, deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor como regra de facilitação da defesa de seus direitos."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
CPC, arts. 63, §5o, e 956; CDC, arts. 6o e 101, I; Súmula no 33 do STJ; precedentes de tribunal local em conflitos negativos de competência sobre escolha aleatória de foro.